Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731416-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO COSTA SILVA APELADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo réu, FABIANO COSTA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de ressarcimento no 0731416-33.2024.8.07.0001, ajuizada pela AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça e julgado procedente o pedido nos seguintes termos: “(...) condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 133.843,03 (cento e trinta e três mil oitocentos e quarenta e três reais e três centavos), a título de restituição das contraprestações percebidas durante o programa ‘Médicos pelo Brasil’, em valor a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir de 05/02/2024 e para condenar o réu ao pagamento da multa do art. 81 do CPC, na importância de 2% (dois por cento) sobre o corrigido da causa (...)” (ID 71925581 - Pág. 4, original destacado). Pela sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). Em suas razões recursais (ID 71925587), o apelante requer a gratuidade de justiça. Suscita preliminar de nulidade processual, por cerceamento de seu direito de defesa, ao argumento de que a parte autora, ora apelada, teria juntado documentos com a réplica, que seriam, segundo argumenta, intempestivos e sobre os quais não lhe teria sido dada oportunidade de manifestação. No mérito, defende a regularidade dos valores recebidos, pois não haveria provas nos autos do alegado rompimento do vínculo empregatício com a autora/apelada. Alega, ainda, boa-fé no recebimento dos valores e descreve sua condição de saúde pelo período do recebimento. Insurge-se contra a condenação em multa por litigância de má-fé. Com tais argumentos, postula o reconhecimento da nulidade da sentença e, no mérito, sua reforma, para que o pedido seja julgado improcedente e afastada a condenação na multa. Comprovante do preparo juntado posteriormente, de forma simples (ID 71925589). Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada suscita intempestividade da apelação, defendendo que não seja conhecida. No mérito, requer o desprovimento do recurso e alega litigância de má-fé (ID 71925591). Nova petição do apelante, em que reitera o pedido dos benefícios da gratuidade de justiça e alega nulidade processual por incompetência absoluta do Juízo, pois a competência seria da Justiça Federal, em razão da natureza jurídica da apelada (ID 71925592). Junta documentos (ID 71925593). Após a distribuição do recurso, deu-se oportunidade ao apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas em contrarrazões recursais e à apelada para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo apelante (ID 72051621). Manifestação da apelada, insurgindo-se contra o pedido de gratuidade e a alegação de incompetência do Juízo, deduzidos após a interposição do recurso de apelação (ID Num. 72485898). O apelante não se manifestou sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões recursais, conforme certificado nos autos (ID 72501899). É o relatório do necessário. Decido. a) Preliminar - intempestividade da apelação Em contrarrazões recursais, a apelada suscita preliminar de intempestividade da apelação, motivo pelo qual requer não seja conhecida. Razão lhe assiste. Conforme certificado nos autos, a sentença foi disponibilizada no DJe em 10/03/2025, considerando-se publicada em 11/03/2025 (ID 71925582). Em consulta realizada aos expedientes processuais no sistema do PJE da 1a Instância, constata-se que a advogada que representa o apelante registrou ciência eletrônica da sentença em 11/03/2025, ou seja, na mesma data da publicação no DJe. Consoante previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Ainda, nos termos do art. 231, V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (grifou-se). Assim, considerando que a advogada do apelante teve ciência eletrônica do teor da sentença em 11/03/2025 (terça-feira), o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 12/03/2025 (quarta-feira), findando-se, portanto, em 1o/04/2025 (terça-feira). Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 04/04/2025 (ID 71925587), após o termo final do prazo, sendo, por isso, intempestivo, nos termos dos arts. 231, V, e 1.003, § 5o, do CPC, bem como do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006. Importante registrar que, na hipótese, não é possível eventual alegação de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), tendo em vista que, embora a medida não seja obrigatória, o apelante foi intimado a se manifestar sobre a preliminar de intempestividade e nada disse, conforme certidão de ID 72501899. Portanto, a apelação não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecida, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Por fim, impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. b) Pedido de gratuidade de justiça Ainda que não tenha sido conhecida a apelação, o réu/apelante formulou novo pedido de gratuidade de justiça, na mesma petição em que alega incompetência absoluta do Juízo. Assim, passo à apreciação do pedido. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, sendo instrumento voltado a viabilizar o acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Na hipótese em exame, o requerente, médico e militar reformado, narra ser portador de doenças graves (trombocitemia essencial, mielofibrose secundária à trombocitemia essencial e leucemia mieloide crônica), que exigem tratamento médico contínuo, complexo e oneroso. Em decorrência de sua condição de saúde, diz ter sido reformado do Exército precocemente, o que redundou em proventos reduzidos. Também em razão das patologias, alega estar temporariamente afastado do cargo no IASB - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém, sua segunda fonte de renda. Ressalta que depende de vários medicamentos para tratamento da saúde, dentre os quais, o Ruxolitinibe (Jakavi 20mg), com valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por caixa com 60 comprimidos, quantidade que seria suficiente para apenas 30 dias de tratamento. Destaca que, em razão do alto custo, o requerente foi obrigado a arcar com despesas com advogado tanto para o ajuizamento da ação, na qual lhe foi assegurado o direito ao medicamento, quanto para fazer o acompanhamento do processo, tendo em vista os frequentes atrasos na entrega do fármaco pela União, Ente responsável pelo fornecimento. As patologias foram provas tanto por relatórios médicos (ID 71925523) quanto pela cópia da sentença em que se promoveu a reforma do militar em razão do quadro de saúde (ID 71925513). Por outro lado, a cópia da declaração de imposto de renda do exercício de 2024 mostra que o requerente obteve rendimentos isentos de tributação na ordem de R$ 365.344,10 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos – ID 71925557). Os extratos bancários relativos aos meses de setembro a dezembro/2024 estampam movimentação financeira bastante vultosa, considerando-se a médica da população brasileira, pois os valores mantidos em conta corrente chegaram a cerca de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) (ID 71925559). Além disso, o remédio de alto custo é fornecido pela União, conforme mostra a decisão de ID 71925514, e os demais medicamentos indicados nas receitas juntadas aos autos pelo requerente têm preços baixos, principalmente em face dos rendimentos do paciente. Portanto, a despeito das alegações do requerente, não há como deferir a gratuidade de justiça em seu favor, uma vez que os elementos dos autos não corroboram a alegada hipossuficiência. Assim, indefiro o benefício. De toda sorte, ainda que fosse deferida, a gratuidade de justiça não produziria efeitos pretéritos, de modo a isentar o requerente da condenação imposta na sentença. c) Incompetência absoluta do Juízo Invocando o art. 64, §1o, do CPC, o requerente alega incompetência absoluta do Juízo, pois, segundo ele, a natureza das atividades desempenhadas pela autora, Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, impõe a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Na origem, cuidou-se de ação ajuizada pela AgSUS – Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS em face de Fabiano Costa Silva, ora requerente, a fim de obter o ressarcimento de R$ 133.843,03 (cento e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e três centavos), relativos à soma de parcelas remuneratórias pagas indevidamente ao réu de dezembro/2022 a setembro/2023, em decorrência do vínculo com o Programa Médicos pelo Brasil, na condição de médico bolsista. Para respaldar sua pretensão, a autora narrou que em 18/12/2022 o réu firmou o Termo de Concessão de Bolsa para Vinculação ao Estágio Experimental Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, mas que, entretanto, nunca se apresentou no Município de Marabá-PA, para onde designado, a fim de iniciar as atividades do programa. Por erro da autora, contudo, os valores mensais correspondentes à bolsa foram pagos até setembro/2023. A pretensão foi deduzida, portanto, sob alegação de que, embora tenha firmado o Termo de Concessão de Bolsa inerente ao Programa Médicos do Brasil, o réu recebeu os valores correspondentes à bolsa, sem nunca ter nunca exercido as atividades inerentes à contratação, ou seja, sem contraprestação. Diante do cenário fático, cumpre verificar a competência para processar e julgar o Feito, tendo em vista alegação do requerente de que se trata de competência absoluta da Justiça Federal. A competência da Justiça Federal foi estabelecida de forma taxativa na Constituição da República, cujo art. 109, I, prevê que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” (destaquei). Trata-se da competência definida objetivamente em razão da pessoa (ratione personae), ou seja, que se justifica quando a União, autarquias federais ou empresas públicas forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Além disso, o art. 109 da Constituição da República também estabelece a competência absoluta em razão da matéria, nas hipóteses disciplinadas nos incisos III; V-A; X e XI. Por sua vez, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS foi instituída pela Lei no 13.958/2019, com o nome de Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), alterado pela Lei no 14.621/2023, com natureza de “serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com a finalidade de promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento da atenção primária à saúde” (art. 6o, na redação original). Portanto, consta da própria lei de instituição sua natureza jurídica de serviço social autônomo e, por conseguinte, de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que não integra a Administração Pública, apenas colabora com o Ente Público. Ante a disciplina legal, a Agência de Apoio à Gestão do SUS – AGSUS insere-se na categoria das denominadas entidades paraestatais, que colaboram com o Estado, mas não integram sua estrutura e, por isso, não se sujeitam ao regime jurídico da Administração Pública, no que se incluem suas prerrogativas, a exemplo da Justiça especializada. Além disso, ainda que as entidades paraestatais sejam subvencionadas, em parte, por recursos públicos, a pretensão de ressarcimento de valores recebidos indevidamente pelo réu não se insere na competência absoluta em razão da matéria, definida no art. 109 da Constituição da República. Dessa forma, seja pela competência em razão da pessoa, seja em razão da matéria, a hipótese em exame não se sujeita à competência absoluta da Justiça Federal. Tanto assim, que não são raras as demandas ajuizadas perante a Justiça do Distrito Federal, tendo num dos polos da demanda a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, a exemplo do precedente julgado pela eg. Quinta Turma Cível, cuja ementa se destaca: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESENÇA. DIRETO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso da autora, não prospera o pedido de não conhecimento do apelo. 2. A impetrante, objetiva com o presente mandado de segurança, que a autoridade apontada como coatora lhe garanta a possibilidade de desempenhar suas funções em horário especial, com a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem necessidade de compensação e sem que haja desconto na bolsa, ao argumento de que seu filho, menor impúbere,é portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA. 3. A autora firmou Termo de Concessão de Bolsa para vinculação ao Estágio Experimental Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, com a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - ADAPS, nos termos da Lei 13.958/2019. O benefício pretendido pela impetrante tem previsão na Lei 14.621/23, direcionado aos médicos participantes do Programa Mais Médicos. 4. Além da ausência de previsão legal para a hipótese, restou evidenciada nos autos a inexistência de regulamentação do dispositivo invocado pela impetrante, por ato normativo do Ministério da Saúde, condição expressa na lei para a concessão do benefício. Tal realidade corrobora a impossibilidade de concessão da segurança, ante a total ausência de critérios e parâmetros a serem considerados para o deferimento do pedido. 5. Na esteira da jurisprudência, ‘para fins de mandado de segurança, deve o direito líquido e certo apresentar extensão delimitada e encontrar-se pronto para ser exercido no momento da impetração, ou seja, deve ser passível de comprovação de plano’, o que não se verifica na espécie (Acórdão 1967632, 0741003-82.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) 6. Não há como se conceber a ocorrência de falha do legislador ao não estabelecer a possibilidade de redução da carga horária a que se refere a Lei 14.621/2023, para os bolsistas do PMPB, tal como alega a apelante, mas sim o silêncio eloquente, certamente em virtude das diferenças pontuais verificadas em cada caso.Por essa razão, não aproveita à impetrante a tese de que, a partir deuma interpretação extensiva ou analógica, lhe é possível a concessão da segurança pleiteada. 7. O deferimento de horário especial no percentual de 10% da jornada de trabalho, de forma administrativa pela apelada, não tem o condão de justificar a reforma da sentença. Ao contrário, esse ato demonstra que a recorrida, ponderando os interesses envolvidos no caso, buscou adotar a medida que se lhe mostrou mais adequada e razoável, de modo a conferir a observância do melhor interesse do menor às peculiaridades do caso concreto.E diante dessa realidade, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do ato praticado pela Agência, cabendo analisar apenas a existência de eventual ilegalidade, inocorrente na hipótese. 8. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 2009133, 0711009-06.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Decisão Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação (art. 932, III, CPC). INDEFIRO os benefícios da gratuidade de Justiça. Com fundamento no art. 932 do CPC, REJEITO a alegação de incompetência absoluta do Juízo e INDEFIRO o pedido de declínio da competência para a Justiça Federal. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora